Tribunal: TJSP
Processo: 1064872-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Não cabimento – Convívio com integrantes de facção criminosa – Eliminação que constitui critério objetivo, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Não cabimento – Convívio com integrantes de facção criminosa – Eliminação que constitui critério objetivo, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, especialmente diante da discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e a proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir – Administração que atuou dentro da legalidade e limites da discricionariedade, não havendo que se falar, por conseguinte, em indenização por danos morais. Sentença reformada.
Apelo provido.